Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-26.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006506-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILIA BARBOSA MENDONCA - CPF: 318.920.268-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE LEMOS PALMEIRO - CPF: 172.084.968-46 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LY FITNESS E NUTRICAO ESPORTIVA LTDA - ME - CNPJ: 27.255.457/0001-01 (AGRAVADO), MARILIA BARBOSA MENDONCA - CPF: 318.920.268-05 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AUTOS DE ORIGEM COM TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO — ARTIGO 1.017, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INAPLICABILIDADE.

AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS — ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

Não se aplica o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, que dispensa a juntada de peças obrigatórias, quando

o processo de origem tramitar no sistema do Processo Judicial Eletrônico em segredo de justiça, porquanto, na hipótese, não é possível examinar os documentos anexados naqueles autos.

A
ausência de documentos obrigatórios constantes no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id 131412189).

Assegura que, está dispensado da apresentação das peças obrigatórias constantes no artigo 1.017, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto os autos da Primeira Instância tramitam no sistema do
Processo Judicial Eletrônico
.

Contrarrazões (Id. 141050165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança preventivo impetrado por
Ly Fitness e Nutrição Esportiva Ltda. – ME

contra ato do
Subsecretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
,
deferiu a liminar
.

Em razão dos autos de origem nº 1007595-58.2022.8.11.0041

tramitarem no sistema do Processo Judicial Eletrônico em segredo de justiça, a impossibilitar o examinar dos documentos anexados naqueles autos, determinei
a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias,
apresentar
os documentos obrigatórios a que se refere o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, bem como os que reputar essenciais para o deslinde da controvérsia, inclusive os documentos anexados à inicial
(Id. 123987992). Todavia, não o fez.

Daí decorrente, não conheci do recurso,
com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (Id. 131412189).

Contudo, o agravante insiste em afirmar que está dispensado de instruir o recurso com as peças obrigatórias enumeradas no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que os autos da Primeira Instância tramitam eletronicamente.

No caso,
inaplicável, na hipótese, o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, que dispensa a juntada de peças obrigatórias, porquanto,
nada obstante
os autos de origem nº 1007595-58.2022.8.11.0041

tramitarem no sistema do Processo Judicial Eletrônico, não é possível examinar os documentos anexados naqueles autos, porque tramitam em segredo de justiça.

O agravante apesar de intimado para, no prazo de cinco (5) dias,
apresentar
os documentos obrigatórios
constantes no artigo
1.017, I, do Código de Processo Civil, bem como os que reputar essenciais para o deslinde da controvérsia, inclusive os documentos anexados à inicial
(Id. 123987992), não o fez.

Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”.

O artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil determina que, “
na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
”.

Dessa forma,
na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse apresentado
os documentos obrigatórios a que se refere o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, bem como os que reputar essenciais para o deslinde da controvérsia, inclusive os documentos anexados à inicial
, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022